Tribunal: TJPA
Processo: 0850044-32.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10239 - Nomeação
Data de julgamento: 2022-05-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0850044-32.2019.8.14.0301

APELANTE: ALINE DE FATIMA LIMA GOMES DE MIRANDA

APELADO: PRESIDENTE DO INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA, IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO PROCESSO Nº 0850044-32.2019.8.14.0301

APELANTE: ALINE DE FATIMA LIMA GOMES DE MIRANDA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. FASE DE AVALIAÇÃO DE TÍTULO. APENAS CLASSIFICATÓRIA. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA DE PRETERIÇÃO A ENSEJAR O DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE CARGOS VAGOS PARA A FUNÇÃO E LOTAÇÃO ALMEJADA. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. REPERCUSSO GERAL RE 837.311 (TEMA 784). PRECEDENTE DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA NOS AUTOS.

APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

No que tange à etapa de avaliação de títulos, é importante destacar que esta tem efeito classificatório e serve somente para “agregar” à nota já alcançada em etapas anteriores, ou seja, os candidatos, mesmo sem nenhum título para apresentar, não podem ser desclassificados na prova de títulos.

Se um candidato for eliminado exclusivamente na fase de avaliação de títulos, tal reprovação é considerada ilegal e inconstitucional, haja vista que a fase de títulos serve apenas para reclassificar os candidatos que já estão aprovados no concurso público.

No caso em análise, verifica-se que a sra. ALINE DE FATIMA LIMA GOMES DE MIRANDA foi aprovada na fase discursiva e foi convocada para a entrega da documentação relativa à etapa de prova de títulos.

Após a análise dos títulos, a impetrante atingiu a 76° posição, ou seja, fora do número de vagas, não constando seu nome no resultado final publicado no id n° 3875391 - Pág. 2. Porém, tendo em vista que a autora foi convocada para a aludida fase e em razão da terceira fase ser apenas classificatória, assiste razão ao Ministério Público no que tange à necessidade de homologação do novo resultado final definitivo do concurso C-184, fazendo constar expressamente a classificação dos candidatos aprovados, inclusive fora do número de vagas, pelo que merece PROVIMENTO o recurso de apelação.

RECURSO DE ALINE DE FATIMA LIMA GOMES DE MIRANDA

Extrai-se dos autos que a apelante foi aprovada e classificada em 76º (septuagésimo sexto
)
lugar no Concurso Público de nº 001/2018 SEAD-IGEPREV/PA, que ofertou 52 (cinquenta e duas) vagas para o cargo de Técnico Previdenciário “A” (TPA).

Os candidatos aprovados fora do número de vagas possuem mera expectativa de direito à nomeação durante o prazo de validade do certame. Tal expectativa somente se convolaria em direito à medida que dentro do prazo de validade do concurso se verificasse a contratação de pessoal, seja pela inobservância da ordem de classificação ou, pela contratação de pessoal de forma precária, para o preenchimento de vagas existentes, em flagrante preterição àqueles que, aprovados em concurso ainda válido, estariam aptos a ocupar o mesmo cargo ou função.

Ressalto que os documentos de id n° 3875394 - Pág. 1, 3875394 - Pág. 2, 3875394 - Pág. 3 apenas conseguiram comprovar a desistência de três candidatos, de modo que não é capaz de alcançar a colocação da apelante.

Cumpre ressaltar que a contratação de servidores temporários não importa em preterição de candidato aprovado em concurso público, porquanto nesta modalidade de especial de investidura, o agente exerce apenas função pública. É dizer que não há ocupação de cargo na estrutura administrativa, dada a precariedade do vínculo, conforme consta no permissivo constitucional previsto no artigo 37, IX, da Constituição da República
.

Ademais, em relação aos Processos Seletivos Simplificados n° Nº 001/2019 -IGEPREV/PA- Edital 01/2019 e n° 001/2021-IGEPREV/PA, conforme id n° 3875396 - Pág. 1 e 6680562 - Pág. 1, este foi realizado com o objetivo de “provimento de vagas em funções temporárias de Nível Médio e Superior, com base na Constituição Federal (art. 37, IX),”. Ou seja, nesse regime de contratação, o agente exerce funções públicas como mero prestador de serviços, sem a ocupação de cargo ou emprego público na estrutura administrativa, constituindo vínculo precário, de prazo determinado.

Dessa forma, verificando que a apelante foi classificada
fora
do número de vagas ofertadas, bem como pelo fato de não ter sido comprovado qualquer situação capaz de deferir o direito perseguido pela recorrente, o desprovimento do recurso é medida que se impõe.

Recurso de ALINE DE FÁTIMA LIMA GOMES DE MIRANDA desprovido.

Recurso do MINISTÉRIO PÚBLICO provido para alterar a sentença apenas no que tange à necessidade de homologação do novo resultado final definitivo do concurso C-184, fazendo constar expressamente a classificação dos candidatos aprovados, inclusive fora do número de vagas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao recurso do Ministério Público e negar provimento ao recurso interposto por ALINE DE FÁTIMA LIMA GOMES DE MIRANDA, nos termos do voto da Desembargadora relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 23 de maio de 2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de
Apelação Cível
interpostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ e por ALINE DE FÁTIMA LIMA GOMES DE MIRANDA em face da sentença proferida pelo D. Juízo da 2° Vara de Fazenda de Belém
,
nos autos do Mandado de Segurança, que denegou a segurança pleiteada.

Historiando os fatos, ALINE DE FÁTIMA LIMA GOMES DE MIRANDA impetrou mandado de segurança, no qual narrou que o IGEPREV, juntamente com a SEAD, publicaram o edital nº 001/2018 SEAD-IGEPREV/PA, de 24/05/2018, destinado ao provimento de vagas de caráter efetivo, cuja validade foi de 01 (um) ano, prorrogável por mais 01 (um) ano, o qual previu 52 (cinquenta e duas) vagas para o cargo de Técnico Previdenciário “A” (TPA).

Contou que, encerradas as etapas do certame, a impetrante foi classificada e aprovada, fora do número de vagas, na 76ª colocação, e que no dia 04/10/2018, ao ser homologado o concurso, constava apenas a listagem dos classificados dentro do número de vagas, como se esta houvesse sido eliminada, violando os termos do item “1.3” do edital de abertura do certame, o qual prevê que a etapa de avaliação de títulos tem caráter meramente classificatório

Explicou a relevância da informação, visto que a menção expressa no ato de homologação é a única forma de demonstrar que a impetrante fora efetivamente aprovada e classificada, o que contará, em futuros concursos, para atribuição de pontuação de títulos, e que a homologação de todos os classificados e aprovados confere transparência quanto à convocação dos candidatos fora do número de vagas, seja por desistência de posse dos aprovados dentro das vagas, seja por preterição em razão da contratação de temporários.

Entre outros argumentos, impetrou o mandado de segurança pugnando pela: sua imediata nomeação; suspensão ou cancelamento do processo seletivo simplificado nº 001/2019; que seja dado publicidade a todas as desistências dos cargos no concurso C-184 e ordem de classificação; para que haja publicação de novo Edital de Homologação de Resultado Final do Concurso C-184, fazendo constar expressamente a classificação de todos os candidatos aprovados no certame, mesmo que fora das vagas, ou ao menos o da impetrante de acordo com os termos do Edital de Abertura.

O feito seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que denegou a segurança, nos seguintes termos (id n° 3875496):

“(...)Cumpre reiterar que a tese fixada no RE 837.311/PI — utilizada como fundamento da petição inicial — não se aplica ao caso concreto, pois consistem em situações distintas, eis que, com amparo no item 17.9 do Edital, o concurso em tela não se destinou ao preenchimento de cadastro de reserva, detendo o edital força de lei para o certame (STJ: RMS 49887 MG 2015/0308087-8; STF: AI 850608 RS).

Dessa forma, acolher a pretensão da Impetrante nos termos em que foi posta na exordial, significaria compelir a Administração a reverter a contratação temporária de servidores com a finalidade de convocar candidato aprovado além do número de vagas ofertadas em concurso público, o que seria inviável, em virtude do preceito republicano inscrito no art. 2º, da CF.

Portanto, não logra comprovar a Impetrante possuir direito líquido e certo à sua convocação, nomeação e posse no cargo de “Técnico Previdenciário A”, no Instituto de Gestão Previdenciária do Pará - IGEPREV, em decorrência de aprovação e classificação no “Concurso Público C-184”, pelas quais vem pugnar, razão pela qual incabível o presente remédio processual. Dessa feita, resta não caracterizada, sob qualquer ângulo, a ilegalidade do ato do Impetrado. Vê-se, por conseguinte, não demonstrada a lesão de direito líquido e certo, impondo-se a denegação do mandamus.

III. Dispositivo. Diante das razões expostas, DENEGO A SEGURANÇA PLEITEADA, revogando a decisão liminar concessiva de ID 12967935.

Custas pela parte Impetrante, corrigidas monetariamente a partir do ajuizamento da ação (Súmula 14, do STJ), aplicando-se os fatores de atualização monetária da Tabela Uniforme da Justiça Estadual, de autoria do Professor Gilberto Melo, aprovada no XI ENCOGE (Encontro Nacional de Corregedores-Gerais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal), em São Luís (MA), ficando suspensa sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do CPC, tendo em vista a decisão liminar concessiva, em que foi deferido pedido de gratuidade.

Sem condenação em honorários, conforme enunciados das Súmulas nº 512, do STF, e 105, do STJ, e ainda conforme o art. 25, da Lei 12.016/09”.

Inconformado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ interpôs recurso de apelação (id n° 3875502).

Em suas razões, aponta que a sentença não observou que não foi divulgado o resultado final com a classificação de todos os aprovados, havendo tão somente publicação do resultado preliminar, sujeito a recurso e em seguida foi disponibilizado o resultado final com inclusão apenas dos aprovados dentro do número de vagas, violando o princípio da publicidade administrativa, tendo em vista que, em caso de desistência de convocados (o que de fato aconteceu), não há no resultado final do concurso a certeza e clareza de quem seria o aprovado subsequente.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar parcialmente a sentença apenas para que seja divulgado e homologado novo resultado final definitivo do concurso C-184, fazendo constar expressamente a classificação dos candidatos aprovados, inclusive fora do número de vagas.

O INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV apresentou contrarrazões ao recurso (id n° 3875505).

Por sua vez, ALINE DE FÁTIMA LIMA GOMES DE MIRANDA também interpôs recurso de apelação (id n° . 3875508).

Em suas razões, rememora as situações fáticas do caso e defende que, mesmo que tenha sido aprovada fora do número de vagas, ocorreram fatos supervenientes que convalidaram a mera expectativa de direito da candidata, em direito líquido e certo, a exemplo do evidente interesse público, devido ao déficit funcional que se extrai pela equação entre número de cargos de Técnico Previdenciário dentro da estrutura do IGEPREV e o Decreto de Nomeação exarado pelo Governador do Estado do Pará.

Somado a isso, ressalta que em 02 de setembro de 2019, a Autarquia fez publicar no Diário Oficial de nº 33.967 a realização de Processo Seletivo Simplificado - PSS visando contratação de servidores temporários para o mesmo cargo da Impetrante.

Diante da convolação do direito líquido e certo, requer o provimento do recurso para reformar a sentença recorrida, promovendo a nomeação, posse e exercício da impetrante ao cargo de técnico previdenciário.

De acordo com a certidão de id n °. 3875524, não foram apresentadas contrarrazões.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, o representante do
Parquet
se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso de ALINE DE FÁTIMA LIMA GOMES DE MIRANDA e parcial provimento ao recurso do MINISTÉRIO PÚBLICO (ID n° 4215278).

ALINE DE FATIMA LIMA GOMES DE MIRANDA peticionou alegando a existência de fato superveniente. Informa que houve que o Órgão Apelado tem efetuado transação nos autos onde os postulantes gozavam de liminar a seu favor.

Noticia também a publicidade de novo processo seletivo simplificado, com 64 (sessenta e quatro) vagas para a área de Direito, que evidencia que o IGEPREV quer tornar o vínculo temporário a regra de ingresso aos quadros do órgão.

O INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ-IGEPREV foi intimado e se manifestou sobre a informação anterior no id n° 8401548.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos de apelação.

RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Em sede de recurso de apelação (id n° 3875502), o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ pugna pela reforma parcial da sentença apenas para que seja divulgado e homologado novo resultado final definitivo do concurso C-184, fazendo constar expressamente a classificação de os candidatos aprovados, inclusive fora do número de vagas.

Pois bem. Conforme já exposto no relatório, no momento da homologação do concurso, apenas foi disponibilizada a listagem dos classificados dentro do número de vagas. No entanto, não há, no caso concreto, qualquer ilegalidade praticada pela Administração, tendo em vista que está em consonância com os princípios da legalidade e da vinculação ao instrumento convocatório, sendo este último o qual “se traduz na regra de que o edital faz lei entre as partes, devendo os seus termos serem observados até o final do certame, vez que vinculam as partes" (REsp 354977/SC Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j. 18-11-2003, DJ 9-12-2003 p. 213).

A par do exposto, o princípio da legalidade, previsto no art. 37 da CRFB/88, estabelece que todo ato praticado pela Fazenda Pública deve observância estrita à lei, sendo de todo oportuno trazer à baila o entendimento do doutrinador Matheus Carvalho
que obtempera:

“O princípio da legalidade decorre da existência do Estado de Direito, como uma Pessoa Jurídica responsável por criar o direito, no entanto, submissa ao ordenamento jurídico por ela mesmo criado e aplicável a todos os cidadãos.

Com efeito, o administrador público somente pode atuar conforme determina a lei, amplamente considerada, abarcando todas as formas legislativas, desde o próprio texto constitucional, até as leis ordinárias, complementares e delegadas. É a garantia de que todos os conflitos sejam solucionados pela lei, não podendo o agente estatal praticar condutas que considere devidas, sem que haja embasamento legal específico.”

Além desse princípio, outro de suma importância é o princípio da vinculação ao instrumento convocatório.

No que tange à etapa de avaliação de títulos, é importante destacar que esta tem efeito classificatório e serve somente para “agregar” à nota já alcançada em etapas anteriores, ou seja, os candidatos, mesmo sem nenhum título para apresentar, não podem ser desclassificados na prova de títulos.

Se um candidato for eliminado exclusivamente na fase de avaliação de títulos, tal reprovação é considerada ilegal e inconstitucional, haja vista que a fase de títulos serve apenas para reclassificar os candidatos que já estão aprovados no concurso público. Sobre o assunto, vejamos o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO E REMOÇÃO DE OUTORGAS DE CARTÓRIOS EXTRAJUDICIAIS. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PEDIDO DE INTERVENÇÃO DE TERCEIRO. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DO MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. WRIT IMPETRADO DENTRO DO PRAZO DECADENCIAL DE 120 DIAS (LEI Nº 12.016/09, ART. 23). NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO PRAGMÁTICA QUE EVITE A JUDICIALIZAÇÃO PREMATURA DE TODA E QUALQUER LIDE ADMINISTRATIVA EM MATÉRIA DE CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NOS SERVIÇOS NOTARIAIS E REGISTRAIS.
INVALIDADE JURÍDICO-CONSTITUCIONAL DA ATRIBUIÇÃO DE CARÁTER ELIMINATÓRIO A PROVAS DE TÍTULOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 37, II, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE COERÊNCIA NORMATIVA DO CNJ NO TRATAMENTO DOS CERTAMES PARA INGRESSO NA CARREIRA DE MAGISTRADO E NA CARREIRA DE NOTÁRIO. APARENTE INCOMPATIBILIDADE ENTRE OS REGIMES FIXADOS PELAS RESOLUÇÕES CNJ Nº 75/09 E 81/09
. ERRO MATERIAL NA FÓRMULA MATEMÁTICA CONSAGRADA PELA RESOLUÇÃO Nº 81/09 DO CNJ. NULIDADE DO ATO DE ELIMINAÇÃO DO IMPETRANTE NO 7º CONCURSO PARA OUTORGA DE DELEGAÇÕES DE NOTAS E DE REGISTRO DO ESTADO DE SÃO PAULO. ORDEM CONCEDIDA
. 1. As provas de títulos em concursos públicos para provimento de cargos efetivos no seio da Administração Pública brasileira, qualquer que seja o Poder de que se trate ou o nível federativo de que se cuide, não podem ostentar natureza eliminatória, prestando-se apenas para classificar os candidatos, sem jamais justificar sua eliminação do certame, consoante se extrai, a contrario sensu, do art. 37, II, da Constituição da República.

Precedente do STF: AI nº 194.188-AgR, relator Min. Marco Aurélio, Segunda Turma, j. 30/03/1998, DJ 15-05-1998. 2. A Resolução nº 75/09 do Conselho Nacional de Justiça, ao dispor sobre concursos públicos para ingresso na magistratura, conferiu natureza apenas classificatória à prova de títulos,
não havendo qualquer fundamento lógico ou jurídico para que haja regime diferente nos concursos públicos para ingresso nos serviços notarial e registral, atualmente disciplinados pela Resolução nº 81/09. (...)

(MS 31176, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 02/09/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-218 DIVULG 05-11-2014 PUBLIC 06-11-2014)

Na sequência, colaciono o que dispõe o edital do concurso público:

“(...) 1.3 O concurso público compreenderá a realização das seguintes etapas, conforme a seguir:

a) prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório;

b) prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório; e

c)
avaliação de títulos, de caráter meramente classificatório.”

12 DA PROVA DE TÍTULOS

12.
1 Serão convocados, através de edital de convocação
contendo horário, local e prazo, para entrega

da documentação relativa a prova de
títulos todos os candidatos aos cargos de nível superior

aprovados na etapa de prova discursiva, de acordo com a relação nominal a ser publicada no sítio

eletrônico
http://www.iades.com.br e no Diário Oficial do Estado do Pará.

12.2
A prova de títulos, de caráter exclusivamente classificatória
, valerá 3,0 (três) pontos, ainda que

a soma dos valores dos títulos apresentados seja superior a esse valor.

(...)

No caso em análise, verifica-se que a sra. ALINE DE FATIMA LIMA GOMES DE MIRANDA foi aprovada na fase discursiva e foi convocada para a entrega da documentação relativa à etapa de prova de títulos, conforme consta nos id’s n°’s 3875389 - Pág. 3 e 3875390 - Pág. 2:

DA CONVOCAÇÃO PARA PROVA DE TÍTULOS

2.1 Em conformidade com o subitem 12.1 do Edital Normativo nº 01/SEAD-IGEPREV/PA, de 24/5/2018,
ficam convocados para a entrega da documentação relativa à etapa de prova de títulos todos os candidatos aos cargos de nível superior relacionados nos subitens de 2.1.1 a 2.1.5 que obtiveram pontuação final igual ou superior a 6 (seis) pontos na prova discursiva (PPD).

2.1.1 Técnico Previdenciário A (Código 101): 211104623, ADIMILSON SALGADO VIEIRA JUNIOR, 8.54; 211101744, ADLER PORTILHO FERRAZ, 8.23; 211101901, ADNIR SARMENTO PINTO JUNIOR, 8.17; 211103763, ALICE BARROS GUEDES, 8.29; 211102098,
ALINE DE FATIMA LIMA GOMES DE MIRANDA, 8.78
;

1 DA RELAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS

1.1
Resultado final preliminar dos candidatos aprovados no Concurso Público C-184

para provimento de vagas efetivas de nível superior do IGEPREV, na seguinte ordem: número de inscrição, nome completo (em ordem alfabética), pontuação final na prova objetiva, pontuação final na prova discursiva, pontuação final na avaliação de títulos, pontuação final no certame e classificação preliminar após a conclusão de todas as etapas do concurso.

1.1.1 Técnico Previdenciário A (Código 101): 211104623, ADIMILSON SALGADO VIEIRA JUNIOR, 5.80, 8.54, 1.00, 15.34, 102; 211101744, ADLER PORTILHO FERRAZ, 6.80, 8.23, 0.25, 15.28, 106; 211101901, ADNIR SARMENTO PINTO JUNIOR, 7.40, 8.17, 0.50, 16.07, 65; 211103763, ALICE BARROS GUEDES, 6.80, 8.29, 1.25, 16.34, 49; 211102098,
ALINE DE FATIMA LIMA GOMES DE MIRANDA, 6.00, 8.78, 1.00, 15.78, 76;

Após a análise dos títulos, a impetrante atingiu a 76° posição, ou seja, fora do número de vagas, não constando seu nome no resultado final publicado no id n° 3875391 - Pág. 2. Porém, tendo em vista que a autora foi convocada para a aludida fase e em razão da terceira fase ser apenas classificatória, assiste razão ao Ministério Público no que tange à necessidade de homologação do novo resultado final definitivo do concurso C-184, fazendo constar expressamente a classificação dos candidatos aprovados, inclusive fora do número de vagas, pelo que merece
PROVIMENTO
o recurso de apelação.

APELAÇÃO DE ALINE DE FÁTIMA LIMA GOMES DE MIRANDA

Em suas razões, rememora as situações fáticas do caso e defende que, mesmo que tenha sido aprovada fora do número de vagas, ocorreram fatos supervenientes que convalidaram a mera expectativa de direito da candidata, em direito líquido e certo, a exemplo do evidente interesse público, devido ao déficit funcional que se extrai pela equação entre número de cargos de Técnico Previdenciário dentro da estrutura do IGEPREV e o Decreto de Nomeação exarado pelo Governador do Estado do Pará.

Somado a isso, ressalta que em 02 de setembro de 2019, a Autarquia fez publicar no Diário Oficial de nº 33.967 a realização de Processo Seletivo Simplificado - PSS visando contratação de servidores temporários para o mesmo cargo da Impetrante.

Extrai-se dos autos que a apelante foi aprovada e classificada em 76º (
septuagésimo sexto
)
lugar no Concurso Público de nº 001/2018 SEAD-IGEPREV/PA, que ofertou 52 (cinquenta e duas) vagas para o cargo de Técnico Previdenciário “A” (TPA).

Pois bem, sobre o tema, já é pacifico o entendimento nos Tribunais Superiores de que diante da vacância e desistência dos primeiros candidatos às vagas ofertadas, surge o direito subjetivo do candidato ser nomeado, ou seja, ocorre a substituição da posição do classificado desistente pelos demais candidatos aprovados, sempre respeitando a lista de classificação no certame.

Depreende-se, portanto, que os candidatos aprovados fora do número de vagas possuem mera expectativa de direito à nomeação durante o prazo de validade do certame. Tal expectativa somente se convolaria em direito à medida que dentro do prazo de validade do concurso se verificasse a contratação de pessoal, seja pela inobservância da ordem de classificação ou, pela contratação de pessoal de forma precária, para o preenchimento de vagas existentes, em flagrante preterição àqueles que, aprovados em concurso ainda válido, estariam aptos a ocupar o mesmo cargo ou função.

Destarte, somente haveria direito subjetivo à nomeação do candidato nas seguintes hipóteses: 1- quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); 2- quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); 3- quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração.

Por oportuno, transcrevo a ementa do julgado do Supremo Tribunal Federal em comento:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
REPERCUSSO GERAL RECONHECIDA. TEMA 784
DO PLENÁRIO VIRTUAL.
CONTROVÉRSIA SOBRE O DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇO DE CANDIDATOS APROVADOS ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO NO CASO DE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME
. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇO. ADMINISTRAÇO PÚBLICA. SITUAÇES EXCEPCIONAIS. IN CASU, A ABERTURA DE NOVO CONCURSO PÚBLICO FOI ACOMPANHADA DA DEMONSTRAÇO INEQUÍVOCA DA NECESSIDADE PREMENTE E INADIÁVEL DE PROVIMENTO DOS CARGOS. INTERPRETAÇO DO ART. 37, IV, DA CONSTITUIÇO DA REPÚBLICA DE 1988. ARBÍTRIO. PRETERIÇO. CONVOLAÇO EXCEPCIONAL DA MERA EXPECTATIVA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇO. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, BOA-FÉ, MORALIDADE, IMPESSOALIDADE E DA PROTEÇO DA CONFIANÇA. FORÇA NORMATIVA DO CONCURSO PÚBLICO. INTERESSE DA SOCIEDADE. RESPEITO À ORDEM DE APROVAÇO. ACÓRDO RECORRIDO EM SINTONIA COM A TESE ORA DELIMITADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O postulado do concurso público traduz-se na necessidade essencial de o Estado conferir efetividade a diversos princípios constitucionais, corolários do merit system, dentre eles o de que todos so iguais perante a lei, sem distinço de qualquer natureza (CRFB/88, art. 5º, caput). 2. O edital do concurso com número específico de vagas, uma vez publicado, faz exsurgir um dever de nomeaço para a própria Administraço e um direito à nomeaço titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas. Precedente do Plenário: RE 598.099 - RG, Relator Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 03-10-2011. 3. O Estado Democrático de Direito republicano impe à Administraço Pública que exerça sua discricionariedade entrincheirada no, apenas, pela sua avaliaço unilateral a respeito da conveniência e oportunidade de um ato, mas, sobretudo, pelos direitos fundamentais e demais normas constitucionais em um ambiente de perene diálogo com a sociedade. 4. O Poder Judiciário no deve atuar como “Administrador Positivo”, de modo a aniquilar o espaço decisório de titularidade do administrador para decidir sobre o que é melhor para a Administraço: se a convocaço dos últimos colocados de concurso público na validade ou a dos primeiros aprovados em um novo concurso. Essa escolha é legítima e, ressalvadas as hipóteses de abuso, no encontra obstáculo em qualquer preceito constitucional. 5. Consectariamente, é cediço que a Administraço Pública possui discricionariedade para, observadas as normas constitucionais, prover as vagas da maneira que melhor convier para o interesse da coletividade, como verbi gratia, ocorre quando, em funço de razes orçamentárias, os cargos vagos só possam ser providos em um futuro distante, ou, até mesmo, que sejam extintos, na hipótese de restar caracterizado que no mais sero necessários. 6. A publicaço de novo edital de concurso público ou o surgimento de novas vagas durante a validade de outro anteriormente realizado no caracteriza, por si só, a necessidade de provimento imediato dos cargos.
É que, a despeito da vacância dos cargos e da publicaço do novo edital durante a validade do concurso, podem surgir circunstâncias e legítimas razes de interesse público que justifiquem a inocorrência da nomeaço no curto prazo, de modo a obstaculizar eventual pretenso de reconhecimento do direito subjetivo à nomeaço dos aprovados em colocaço além do número de vagas. Nesse contexto, a Administraço Pública detém a prerrogativa de realizar a escolha entre a prorrogaço de um concurso público que esteja na validade ou a realizaço de novo certame
.
7. A tese objetiva assentada em sede desta repercusso geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, no gera automaticamente o direito à nomeaço dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preteriço arbitrária e imotivada por parte da administraço, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeaço do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.
Assim, a discricionariedade da Administraço quanto à convocaço de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero (Ermessensreduzierung auf Null), fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeaço, verbi gratia, nas seguintes hipóteses excepcionais: i) Quando a aprovaço ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); ii) Quando houver preteriço na nomeaço por no observância da ordem de classificaço (Súmula 15 do STF); iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preteriço de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administraço nos termos acima
.
8. In casu, reconhece-se, excepcionalmente, o direito subjetivo à nomeaço aos candidatos devidamente aprovados no concurso público, pois houve, dentro da validade do processo seletivo e, também, logo após expirado o referido prazo, manifestaçes inequívocas da Administraço piauiense acerca da existência de vagas e, sobretudo, da necessidade de chamamento de novos Defensores Públicos para o Estado. 9. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. (RE 837311, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSO GERAL - MÉRITO DJe-072 DIVULG 15-04-2016 PUBLIC 18-04-2016). (grifos nossos).

Na situação em análise, a apelante não cumpriu o que dispunha o art. 373, I do CPC/15
, pois não restou comprovado a existência de cargos vagos a alcançar a recorrente, de forma que a pretensão do mesmo se caracteriza como mera expectativa de direito, não havendo que se falar em preterição, de forma arbitrária e imotivada, do candidato aprovado fora do número de vagas ofertadas.

Ressalto que os documentos de id n° 3875394 - Pág. 1, 3875394 - Pág. 2, 3875394 - Pág. 3 apenas conseguiram comprovar a desistência de três candidatos, de modo que não é capaz de alcançar a colocação da apelante.

Em casos análogos, este Egrégio Tribunal de Justiça assim decidiu:

APELAÇO CIVEL. CONCURSO PÚBLICO. APLICAÇO DA NORMA PROCESSUAL NO CASO. A CONTRATAÇO DE TEMPORÁRIO NO GERA DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual no retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situaçes jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, ho de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasio da publicaço e da intimaço da deciso apelada.
2. Ainda que comprovada a contrataço de temporário, tal fato, por si só, no gera direito à nomeaço de concursado aprovado em concurso público, se no existe cargo de provimento efetivo desocupado.
3. Recurso conhecido e improvido. (TJPA, 2017.02070953-02, 175.169, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgo Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-05-15, Publicado em 2017-05-23).

MANDADO DE SEGURANÇA. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA. REJEITADA. PRELIMINARES. REJEITADAS. MÉRITO - CONCURSO PÚBLICO C-153. FORMAÇO CADASTRO DE RESERVA. EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇO. CONTRATAÇO DE PESSOAL PRECÁRIA. PRETERIÇO. NO COMPROVADOS - SEGURANÇA DENEGADA. 1- Nos casos de impetraço de mandado de segurança contra ausência de nomeaço de candidato aprovado em concurso público, o marco inicial da contagem do prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias, é o término do período de validade do certame. Concurso prorrogado por mais dois anos, expirando a sua validade em 22-4-2014 e impetrado o mandamus em 16-4-2014, deve ser rejeitada a prejudicial de decadência. 2- Preliminares: - Impossibilidade jurídica do pedido: além de inexistir óbice legal ao pedido formulado pela Impetrante, o Impetrado sequer apontou a norma legal que vedaria pedido formulado. Rejeitada. - Impossibilidade de dilaço probatória em sede de mandado de segurança, inexistência de provas pré-constituídas e ausência de demonstraço de fatos incontroversos e no violaço a direito líquido e certo: remete ao exame do mérito desta aço mandamental. - Carência da aço: na data da impetraço o certame ainda estava dentro do seu prazo de validade, diante da prorrogaço do prazo por mais 02 (dois) anos a contar de 22-4-2012. Rejeitada. 3- Os candidatos classificados nos chamados quadros ou cadastros de reserva têm mera expectativa de direito de serem nomeados durante o prazo de validade do certame, que se convola em direito líquido e certo a partir do momento em que, dentro do prazo de validade do concurso, há contrataço de pessoal, de forma precária, para o preenchimento de vagas existentes, em flagrante preteriço àqueles que, aprovados em concurso ainda válido, estariam aptos a ocupar o mesmo cargo ou funço. 4-
No comprovado que efetivamente houve criaço de vagas durante a validade do concurso, nem contrataço precária de terceiros para o exercício do cargo de Enfermeiro para o Município de Santa Izabel do Pará, tampouco a preteriço de candidato em sua ordem de nomeaço, a Impetrante no tem direito líquido e certo à nomeaço pleiteada, mas sim mera expectativa de direito durante o prazo de validade do concurso. 5- A prova pré-constituída é ônus da parte impetrante. Ausência de Direito Líquido e certo
. 6- Segurança Denegada. (2016.02102870-39, 160.079, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgo Julgador TRIBUNAL PLENO, Julgado em 2016-05-18, Publicado em 2016-05-31). (grifos nossos).

Assim, diante da ausência de demonstração de cargo vago a alcançar a colocação da Apelante, não há que se falar em Direito subjetivo à nomeação pleiteada.

Cumpre ressaltar que a contratação de servidores temporários não importa em preterição de candidato aprovado em concurso público, porquanto nesta modalidade de especial de investidura, o agente exerce apenas função pública. É dizer que não há ocupação de cargo na estrutura administrativa, dada a precariedade do vínculo, conforme consta no permissivo constitucional previsto no artigo 37, IX, da Constituição da República
, in verbis
:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público;

Desse modo, conforme o entendimento das Cortes Superiores, a contratação temporária de terceiros não constitui, pura e simplesmente, ato ilegal, tampouco indicativo de existência de cargo vago.

Ademais, em relação aos Processos Seletivos Simplificados n°
Nº 001/2019 -IGEPREV/PA
- Edital 01/2019 e n°
001/2021-IGEPREV/PA,
conforme id n° 3875396 - Pág. 1 e 6680562 - Pág. 1, este foi realizado com o objetivo de “provimento de vagas em funções temporárias de Nível Médio e Superior, com base na Constituição Federal (art. 37, IX),”. Ou seja, nesse regime de contratação, o agente exerce funções públicas como mero prestador de serviços, sem a ocupação de cargo ou emprego público na estrutura administrativa, constituindo vínculo precário, de prazo determinado.

Dessa forma, verificando que a apelante foi classificada
fora
do número de vagas ofertadas, bem como pelo fato de não ter sido comprovado qualquer situação capaz de deferir o direito perseguido pela recorrente, o desprovimento do recurso é medida que se impõe.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
CONHEÇO e:

DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação do
MINISTÉRIO PÚBLICO
, para alterar a sentença apenas no que tange à necessidade de homologação do novo resultado final definitivo do concurso C-184, fazendo constar expressamente a classificação dos candidatos aprovados, inclusive fora do número de vagas.

NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
ALINE DE FÁTIMA LIMA GOMES DE MIRANDA
, nos termos da fundamentação
.

É como voto.

Belém, 23 de maio de 2021.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 31/05/2022